Tribunal: TJPA
Processo: 0808687-05.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808687-05.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MIDOL MINERACAO DOLOMITA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº: 0808687-05.2019.8.14.0000.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

COMARCA: BELÉM.

AGRAVANTE: MIDOL MINERAÇÃO DOLOMITA LTDA.

ADVOGADO: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO- OAB/PA Nº. 15.410-A.

ADVOGADA: TALIMA LIMA AMARO DE OLIVEIRA- OAB/CE Nº. 15.284.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA SUA DEMORA. DEMONSTRADOS. CARTA DE FIANÇA. GARANTIA PREVISTA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 151 DO CTN. TEMA 378 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A probabilidade do direito pleiteado em relação à fiança bancária foi demonstrada, já que ela é um instrumento hábil para garantir débitos inscritos em dívida ativa por expressa disposição legal, aplicando-se a Lei nº 13.043/14, que alterou a redação do art. 9º, II e § 3º, da Lei nº 6.830/80.

2.

Mesmo garantido o Juízo através de fiança bancária, nos termos do art. 151 do CTN,
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário só será possível na ocorrência de uma das hipóteses taxativas descritas em seus incisos
.

3.

No Tema 378 dos Recursos Repetitivos (REsp. 1.156.668/DF), a suspensão da execução só será possível no caso do
depósito do montante integral da dívida fiscal, em dinheiro
.

4.

Quanto ao
periculum in mora,
foi demonstrado em razão do protesto ter o poder de impedir operações creditícias, como previsto na Lei nº. 9.492/97, já que a publicidade a ele é garantida pela lei, assim como poderá abalar o seu crédito, já que os cartórios poderão emitir certidões às entidades representativas da indústria e do comércio ou àquelas vinculadas à proteção do crédito (art. 29 da Lei nº. 9.492/97).

5.

A situação posta traz indícios de que a execução poderá ocorrer de forma gravosa ao executado, diante da possibilidade da parte em ter trancada toda a chance de negociação financeira, sob pena de sofrer danos de difícil reparação.

6.

Garantido o Juízo através de fiança bancária, nos termos do art. 9º, II, §2º da LEF, e presentes os requisitos do parágrafo único do art. 995, também do CPC, a tutela de urgência requerida deverá ser deferida para cancelar o protesto enquanto permanecer assegurado o Juízo da execução, conforme permitido pelo art. 4º da Lei nº. 6.690/79.

7.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO:
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 28/06/2021 a 05/07/2021

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº: 0808687-05.2019.8.14.0000.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

COMARCA: BELÉM.

AGRAVANTE: MIDOL MINERAÇÃO DOLOMITA LTDA.

ADVOGADO: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO- OAB/PA Nº. 15.410-A.

ADVOGADA: TALIMA LIMA AMARO DE OLIVEIRA- OAB/CE Nº. 15.284.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MIDOL MINERAÇÃO DOLOMITA LTDA
, contra decisão interlocutória prolatada pelo MMº Juiz de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Execução Fiscal (Proc. nº. 0005203-53.2017.8.14.0301), ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
, aqui agravado.

Trata-se, orginalmente, de execução fiscal de débito de ICMS das competências de julho a dezembro de 2008, apurados em auto de infração/processo administrativo nº 012013510000185-0, no valor de R$ 105.694,08 (cento e cinco mil, seiscentos e noventa e quatro reais e oito centavos).

Em razão da execução, o agravante ofertou Carta de Fiança Bancária correspondente aos valores discutidos nos autos, devidamente atualizados pela Unidade Padrão Fiscal do Estado do Pará, para garantir o pagamento integral dos débitos inscritos em Dívida Ativa, nos termos do inciso II, do Art. 9º, da Lei 6.830/80.

Oferecida a garantia, requereu o recorrente a baixa do protesto da dívida fiscal, porém o Juízo de piso indeferiu nos seguintes termos:

Diante o exposto, indefiro o pedido de cancelamento de Protesto Extrajudicial, uma vez que o protesto da respectiva CDA é um mecanismo perfeitamente legítimo de cobrança do crédito fazendário, bem como o crédito encontra-se com sua exigibilidade ativa.

Inconformado, interpôs o presente recurso em que argumentou restarem presentes os pressupostos para concessão da tutela de urgência, diante da demonstração da existência de fundamentos relevantes, apresentação de provas documentais inequívocas e a plausibilidade do direito alegado.

Disse o recorrente que indeferida a liminar, sofrerá diversos prejuízos de caráter irreparável, representando indisfarçável violação ao mandamento constitucional previsto no inciso XXXV do artigo 5° da Constituição Federal, já que o Juízo foi devidamente garantido através de carta de fiança bancária.

Em razão do oferecimento de garantia à execução, restou autorizada a concessão da tutela recursal, pois a manutenção do protesto impedirá a realização de suas atividades, notadamente na aquisição de insumos frente aos seus fornecedores o que poderá ferir a sua higidez financeira, situação que contraria à lei, já que a execução deverá ocorrer da forma menos onerosa ao executado.

Concluiu o agravante, ao requer a imediata baixa do protesto em testilha, até o julgamento definitivo do mérito da lide por meio dos Embargos à Execução nº 0829447- 13.2017.8.14.0301.

Intimado, o Estado do Pará não apresentou contrarrazões ao recurso, como se depreende da certidão de id. 3405548 - Pág. 1.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o membro do
Parquet
se posicionou pelo conhecimento e o provimento do recurso (id. 3663250 - Pág. 1/9).

É o relatório.

VOTO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº: 0808687-05.2019.8.14.0000.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

COMARCA: BELÉM.

AGRAVANTE: MIDOL MINERAÇÃO DOLOMITA LTDA.

ADVOGADO: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO- OAB/PA Nº. 15.410-A.

ADVOGADA: TALIMA LIMA AMARO DE OLIVEIRA- OAB/CE Nº. 15.284.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

VOTO
.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Cinge-se a controvérsia acerca da legalidade da garantia ofertada ao Juízo executivo, através de fiança bancária.

Nos termos do art. 1.019, I do CPC, presente o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
(parágrafo único do art. 995 do CPC), a tutela recursal poderá ser concedia.

No caso,
a probabilidade do direito pleiteado em relação à fiança bancária foi demonstrada, já que ela é um instrumento hábil para garantir débitos inscritos em dívida ativa por expressa disposição legal, aplicando-se a Lei nº 13.043/14, que alterou a redação do art. 9º, II e § 3º, da Lei nº 6.830/80, nos seguintes termos:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária;

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou

IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública.

(...)

§ 2º - Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros.

§ 2º Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária, do seguro garantia ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 3º - A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro ou fiança bancária, produz os mesmos efeitos da penhora.

§ 3º
A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Porém, mesmo garantido o Juízo através de fiança bancária, nos termos do art. 151 do CTN,
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário só será possível na ocorrência de uma das hipóteses taxativas descritas em seus incisos
.

Destarte, nos termos do Tema 378 dos Recursos Repetitivos (REsp. 1.156.668/DF), a suspensão da execução só será possível no caso do
depósito do montante integral da dívida fiscal, em dinheiro
. Como se depreende da redação do referido julgado:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA CPD-EN. POSSIBILIDADE. DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN.
INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
. SÚMULA 112/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO.

1.
A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte, cujos precedentes são de clareza hialina:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTARIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO CAUTELAR DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTARIO. DEPOSITO EM TDAS OU FIANÇA BANCARIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. CONSOANTE PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE, A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTARIO, SO E ADMISSIVEL, MEDIANTE DEPOSITO INTEGRAL EM DINHEIRO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, DO CTN, E PAR. 4. DA LEI N. 6.830/70. RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE. (RMS 1269/AM, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/1993, DJ 08/11/1993) TRIBUTARIO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CREDITO. FIANÇA BANCARIA COMO GARANTIA ACOLHIDA EM LIMINAR. ART. 151, CTN. LEI 6830/80 (ARTS. 9. E 38). ARTIGOS 796, 798 E 804, CPC). SUMULAS 247-TFR E 1 E 2 DO TRF / 3A. REGIÃO.

1. A PROVISORIEDADE, COM ESPECIFICOS CONTORNOS, DA CAUTELAR CALCADA EM FIANÇA BANCARIA (ARTIGOS 796, 798 E 804, CPC), NÃO SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CREDITO FISCAL (ART. 151, CTN), MONITORADO POR ESPECIALISSIMA LEGISLAÇÃO DE HIERARQUIA SUPERIOR, NÃO SUBMISSA AS COMUNS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI 6830/80 (ARTS. 9. 38).

2. SO O DEPOSITO JUDICIAL EM DINHEIRO, AUTORIZADO NOS PROPRIOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL OU DA CAUTELAR, SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTARIO.

3. RECURSO PROVIDO.

(REsp 30610/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/1993, DJ 15/03/1993)

2. O art. 151 do CTN dispõe que, in verbis: 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V ? a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001) VI ? o parcelamento." 3. Deveras, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.

(Precedentes: AgRg no REsp 1157794/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 24/03/2010; AgRg na MC 15.089/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/2009, DJe 06/05/2009; AgRg no REsp 1046930/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 25/03/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; MC 12.431/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/03/2007, DJ 12/04/2007; AgRg no Ag 853.912/RJ, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ 29/11/2007 ; REsp 980.247/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2007, DJ 31/10/2007; REsp 587.297/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2006, DJ 05/12/2006; AgRg no REsp 841.934/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 05/10/2006)

4.
Ad argumentandum tantum, peculiaridades do instituto da fiança demonstram, de forma inequívoca, a impossibilidade de sua equiparação ao depósito, tais como a alegação do benefício de ordem e a desoneração do encargo assumido mediante manifestação unilateral de vontade do fiador
, nos termos dos arts. 827 e 835 do Código Civil, verbis: "Art. 827. O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor." "Art. 835. O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor." 5. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.

6. É que a Primeira Seção firmou o entendimento de que: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007)

2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa." A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.

3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda.

4. Deveras, não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente.

5. Mutatis mutandis o mecanismo assemelha-se ao previsto no revogado art. 570 do CPC, por força do qual era lícito ao devedor iniciar a execução. Isso porque as obrigações, como vínculos pessoais, nasceram para serem extintas pelo cumprimento, diferentemente dos direitos reais que visam à perpetuação da situação jurídica nele edificadas.

6. Outrossim, instigada a Fazenda pela caução oferecida, pode ela iniciar a execução, convertendo-se a garantia prestada por iniciativa do contribuinte na famigerada penhora que autoriza a expedição da certidão. (...) 10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010)

7. In casu, o pleito constante da exordial da presente ação cautelar, juntada às fls. e-STJ 28, foi formulado nos seguintes termos, verbis: "À vista do exposto, demonstrada a existência de periculum in mora e fumus boni juris, pleiteiam as requerentes, com fundamento nos artigos 796 e 804 do Código de Processo Civil, que lhe seja deferida medida liminar para assegurar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto dos Processos Administrativos nºs 15374.002156/00-73 e 15374.002155/00-19 até final decisão de mérito da questão jurídica em debate na AO nº 2007.34.00.036175-5 sem apresentação de garantia ou, quando menos, caso V.Exa. entenda necessária a garantia da liminar, requer a Autora seja autorizada a apresentação de fiança bancária do valor envolvido, a exemplo do que aconteceria na hipótese de propositura de execução fiscal, tornando-se, assim, válida a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, tal como previsto no art. 206, do CTN." (grifos no original)

8. O Juízo federal de primeiro grau concedeu a liminar, fundamentando o decisum na possibilidade de expedição de CPD-EN mediante a apresentação de fiança bancária garantidora da futura execução, consoante farta jurisprudência. No entanto, no dispositivo, contraditoriamente, determina a prestação de fiança "em valor não inferior ao do débito ora discutido mais 30% (trinta por cento), nos termos do § 2º do art. 656 do CPC, a qual deverá ter validade durante todo o tempo em que perdurar a ação judicial, sob pena de restauração da exigibilidade dos créditos tributários."

9. O Tribunal a quo, perpetuou o equívoco do juízo singular, confirmando a concessão da liminar, para suspender a exigibilidade do crédito tributário e para determinar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, mediante apresentação de fiança bancária, ao entendimento de que o art. 9º, §3º, da Lei n. 6.830/80 não estabeleceria qualquer distinção entre o depósito em dinheiro e a fiança bancária, apta a garantir o crédito tributário.

10. Destarte, não obstante o equivocado entendimento do aresto recorrido, verifica-se que o pedido formulado referiu-se à expedição de certidão de regularidade fiscal.

11. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

10. Exclusão da multa imposta com base no art. 538, parágrafo único, do CPC, ante a ausência de intuito protelatório por parte da recorrente, sobressaindo-se, tão-somente, a finalidade de prequestionamento.

12. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa imposta com base no art. 538, § único do CPC. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010)

Entendimento mantido por sua jurisprudência moderna,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1.
Diferentemente do que ocorre com créditos não-tributários, o seguro-garantia e a fiança bancária não servem à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos. Precedentes.

2. No caso dos autos, o recurso fazendário foi provido, tendo em vista o TRF da 1ª Região ter decidido de forma contrária ao entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1854357/DF, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)

Como pacificado pelo STJ, a execução não poderá ser suspensa em razão da garantia do Juízo através da fiança bancária, porém, será permitida a expedição de certidão positiva com efeitos negativos.

Na prática essa situação, possibilitará todas as transações negociais da empresa, inclusive fiscais.

Quanto ao
periculum in mora,
foi demonstrado em razão do protesto ter o poder de impedir operações creditícias, como previsto na Lei nº. 9.492/97, já que a publicidade a ele é garantida pela lei, assim como poderá abalar o seu crédito, já que os cartórios poderão emitir certidões às entidades representativas da indústria e do comércio ou àquelas vinculadas à proteção do crédito (art. 29 da Lei nº. 9.492/97), o que poderá acarretar:

1. Restrições creditícias para concessão de financiamentos, leasing entre outras operações de crédito.

2. Restrições de operações com os órgãos administradores de linhas de crédito imobiliários governamentais exigem a inexistência de protesto para a liberação do financiamento.

3. Restrição às de linhas de crédito em instituições privadas, só haverá a liberação do crédito quando inexistentes protestos.

Como visto, a situação posta traz indícios de que a execução poderá ocorrer de forma gravosa ao executado, diante da possibilidade da parte em ter trancada toda a chance de negociação financeira, sob pena de sofrer danos de difícil reparação.

Destarte, garantido o Juízo através de fiança bancária, nos termos do art. 9º, II, §2º da LEF, e presentes os requisitos do parágrafo único do art. 995, também do CPC, a tutela de urgência requerida deverá ser deferida para cancelar o protesto enquanto permanecer assegurado o Juízo da execução, conforme permitido pelo art. 4º da Lei nº. 6.690/79.

Desse modo, o entendimento adotado harmonizará o princípio da máxima eficácia da execução e o princípio da menor onerosidade para o executado. No mesmo sentido a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM FASE DE COBRANÇA POR EXECUÇÃO FISCAL E DEVIDAMENTE GARANTIDO POR SEGURO GARANTIA – ART. 9, II DA LEF E ART. 835, § 2 DO CPC. DESNECESSIDADE DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso sub examine não há discussão sobre a constitucionalidade ou validade em abstrato do protesto extrajudicial de certidão de dívida ativa, apenas a verificação da sua desnecessidade frente aos prejuízos causados à pessoa jurídica executada de ainda ter um protesto em seu nome mesmo com a execução fiscal garantida. Opta-se por privilegiar o princípio da menor onerosidade do devedor.

2. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da relatora. (2549119, 2549119, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-09)

Ante ao exposto, seguindo o parecer Ministerial,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos de sua fundamentação.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 14/07/2021